Tribunal: TJDFT
Processo: 0720452-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA. SERVIÇO INATIVADO. DEMORA NA REATIVAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar-lhe R$ 2.000,00 por danos morais. Nas razões recursais a autora requer a majoração valor fixado a título de compensação por danos morais, esclarecendo que as cobranças indevidas continuam e o funcionamento do telefone não foi restabelecido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 560202196), contrarrazoado (ID 56202199), isento das custas processuais e preparo recursal em razão da gratuidade judiciária ora deferida, com esteio no contracheque dos proventos de aposentadoria acostado no ID 56202189, que denota a hipossuficiência econômica da autora, merecedora do beneplácito.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
5. No caso em análise, a recorrida promoveu a portabilidade da linha telefônica da autora, desautorizadamente, reativou os serviços telefônicos somente após um mês, assim como cobrou por serviços não prestados no período em que o serviço encontrava-se inativo, continuando as cobranças, apesar de ter informado que as faturas geradas estariam baixadas.
6. No tocante ao dano moral, este decorre do abalo aos atributos da personalidade, tais como imagem, nome, honra, dignidade, dentre outros, o que se verifica nas circunstâncias fáticas incontroversamente ocorridas nestes autos. O serviço telefônico ainda encontra-se inativos e as cobranças indevidas permanecem.
7. Em relação ao valor do dano, não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar, além de considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
8. Conforme as diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, o montante fixado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa, não merecendo majoração, portanto. Além disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
9. No tocante à anunciada ausência de funcionamento do terminal até a presente data, o documento ID 56202176 (pág. 4), consoante registrou a sentença e não restou impugnado pela autora (art. 422/CPC), desde o dia 17/08/2023 o terminal em epígrafe encontra-se vinculado à operadora telefônica originária, cumprindo ressaltar que os provimentos judiciais tem efeitos entre as partes litigantes (art. 506/CPC).
10. Por derradeiro, quanto à alegação de continuidade das cobranças indevidas, apesar de não contrarrazoado pela recorrida, não havendo provimento judicial impositivo da respectiva cessação, deve a autora buscar o provimento almejado na instância 'a quo', consoante dicção do art. 536 e seguintes do CPC.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a recorrente vencida a pagar honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.